Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CAÇADOR, ATIRADOR OU COLECIONADOR. DECRETO No 9.846/2019. ARTIGO 5o, § 3o. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O delito de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo.
2. Incorre no crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 o caçador, atirador ou colecionador (CAC), que, apesar de possuir Guia de tráfego, Certificado de registro de arma de fogo, Certificado do registro, deixar de transitar com as armas de fogo de sua residência até um local de competição ou estande de tiro, bem como de retornar ao local de guarda, nos termos do que preconiza o art. 5o, § 3o do Decreto no 9.846/2019. 2.1. Ao caçador, atirador ou colecionador (CAC), diferentemente do porte de arma, apenas é dado o direito de transportar a sua arma de fogo de sua residência até um local de competição ou estande de tiro, bem como seu retorno ao local de guarda.
3. Recurso conhecido e desprovido.